Tribunal: TJBA
Processo: 8054298-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054298-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS MARCONE RIBEIRO Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). INCORPORAÇÃO DA GAP IV e V AOS PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GAP COM A GFPM. EFEITOS FINANCEIROS DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva contra ato omissivo do Estado da Bahia e outros, objetivando a incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos níveis IV e V aos seus proventos, com o pagamento das diferenças retroativas. 2. Fato relevante. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 16 abril de 2007 e postula que a GAP IV e V, já regulamentada pela Lei Estadual nº 12.566/2012 e paga aos policiais em atividade, seja incorporada aos seus proventos nos mesmos moldes. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) preliminar de inadequação da via eleita; (ii) prefacial de decadência; (iii) aferição do direito do policial militar da reserva à incorporação da GAP níveis IV e V . III. Razões de decidir 4. As preliminares de inadequação da via eleita e decadência, rejeitadas. O mandado de segurança visa corrigir omissão administrativa específica de natureza sucessiva, não se tratando de impugnação contra lei em tese. 5. A GAP não decorre de condições anormais na prestação do serviço, mas do próprio exercício da atividade policial militar. O risco é inerente à atividade policial, de modo que todos os policiais militares fazem jus ao benefício desde que preenchidos os requisitos legais. 6. O Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a GAP possui caráter genérico, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, independentemente de processos revisionais individualizados. 7. O impetrante é policial militar da reserva e recebe GAP III, razão pela qual presume-se o atendimento do requisito do art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº 12.566/2012. 8. A extensão da GAP para os níveis IV e V aos policiais da reserva não viola a irretroatividade das leis nem o ato jurídico perfeito, pois não se fundamenta na revisão para aplicação de diplomas legais posteriores, mas na extensão de vantagens com base na paridade entre ativos e inativos, prevista nas redações originais do art. 40, § 4º, e do art. 42, § 10, ambos da Constituição Federal, e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 9. A GAP e a GFPM são inacumuláveis por possuírem idêntico fato gerador, prestando-se ambas a compensar os riscos inerentes à atividade policial. 10. Os efeitos financeiros retroagem à data da impetração do mandado de segurança, em observância à Súmula 271 do STF. 11. Sobre os valores devidos haverá a incidência da Taxa Selic, acumulada mensalmente, de forma una, para fins de correção monetária e compensação da mora, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 12. Segurança concedida em parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 266, 271, 105 e 512; STJ, Súmula nº 85; TJBA, Mandado de Segurança nº 0004073-49.2013.8.05.0000, Tribunal Pleno; TJBA, APL nº 05499715420158050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8054298-14.2025.8.05.0000, em que é Impetrante CARLOS MARCONE RIBEIRO e Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça